Tribunal: TJES
Processo: 5017821-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017821-51.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JHONATAN CALIMAN DUARTE
APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Jhonatan Caliman Duarte contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes de alteração unilateral de voo pela companhia aérea LATAM AIRLINES GROUP S/A.

O autor alega que adquiriu passagem para o trecho São Paulo (GRU) – Brasília (BSB), com partida às 15h15min do dia 26/03/2021, e que a empresa alterou o voo para as 23h55min do dia seguinte, sem comunicação prévia adequada, o que inviabilizou sua viagem. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, sob o argumento de regularidade da conduta da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo sem comunicação prévia adequada configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais diante dos transtornos sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), dispensando a prova de culpa.

4)
A Resolução nº 400/2016 da ANAC determina que alterações programadas de voo devem ser comunicadas ao consumidor com antecedência mínima de 72 horas. O descumprimento desse prazo configura infração e falha na prestação do serviço.

5)
Consta dos autos que a alteração do voo fora comunicada por e-mail apenas 1h23min antes do horário originalmente contratado, o que é manifestamente insuficiente para cumprir o dever de informação previsto na normativa aplicável.

6)
A alteração de mais de 24 horas no horário do voo, sem comunicação prévia adequada, ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, caracterizando-se como transtorno significativo e passível de reparação por danos morais.

7)
A indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) exsurge razoável e proporcional às circunstâncias do caso, ao porte econômico da empresa e ao objetivo pedagógico da sanção, estando em consonância com precedentes similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração unilateral de voo sem comunicação prévia mínima de 72 horas, conforme exigido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O transtorno causado pela alteração substancial do voo, com prejuízo à programação do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por danos morais.

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o porte da empresa e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 405; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1008678-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.11.2023.
TJ-DF, AC nº 0755079-73.2018.8.07.0016, Rel. Des. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, j. 13.06.2019.
TJ-ES, Apelação Cível nº 5004650-93.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 20.04.2023.
TJ-ES, Recurso Inominado nº 5030811-69.2024.8.08.0048, Rel. Juiz Rafael Fracalossi Menezes, j. 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o apelante ajuizou a demanda originária alegando que, em 26 de março de 2021, adquiriu passagem aérea da empresa apelada para o trecho São Paulo (GRU) para Brasília (BSB), com saída às 15h15min e chegada às 16h50min.

Contudo, o voo fora unilateralmente alterado pela companhia aérea para o dia 27 de março de 2021, com saída às 23h55min, o que inviabilizou a viagem e, segundo o recorrente, gerou danos morais passíveis de indenização.

Por sua vez, a LATAM defendeu a improcedência do pedido, sustentando que a alteração do voo fora comunicada com a antecedência necessária e que ofereceu ao consumidor as opções de reembolso integral ou reacomodação em outro voo, em data e horário de sua preferência.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre os passageiros e as companhias aéreas configura uma típica relação de consumo, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, as normas de proteção ao consumidor visam assegurar que os fornecedores de serviços respondam adequadamente pelos vícios ou defeitos nos serviços oferecidos.

Sobreleva notar que a legislação consumerista consagra a regra da responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, visando a facilitar a tutela dos direitos do consumidor, em prol da reparação integral dos danos, constituindo um aspecto material do acesso à justiça.

Logo, não tem a parte consumidora o ônus de comprovar o elemento subjetivo da responsabilização civil, nas hipóteses de vícios ou defeitos dos produtos ou serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

No que se refere à remarcação, o prazo para que as companhias aéreas notifiquem os passageiros sobre alterações de voo é regulado pela
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, que estabelece que a comunicação deve ser feita com antecedência mínima de
72 horas.

A inobservância do prazo pode configurar uma falha na prestação do serviço, sujeitando a companhia aérea a responsabilidades legais, incluindo a possibilidade de indenização por danos morais e materiais, conforme a jurisprudência pátria:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviacao Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.
As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008678-75.2023.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO . PRAZO DE ANTECEDÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1 - Na forma do art . 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de alteração de voo que foi previamente informada pela companhia aérea . Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido. 2 - Transporte aéreo. Alteração de voo. Comunicação prévia.
Na forma do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
No caso em exame, a autora foi comunicada acerca da alteração do voo em 15/11/2018 (ID. 8357601), ou seja, com mais de 15 (quinze) dias de antecedência, e anuiu com a mudança proposta pela companhia . Logo, atendidas as disposições da norma de regência pela transportadora, não há que se falar em defeito na prestação do serviço. 3 - Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais . Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si sós, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil. Dessarte, descabe o pleito indenizatório (Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos . 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. J

(TJ-DF 07550797320188070016 DF 0755079-73 .2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 13/06/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese, fica demonstrado que a LATAM AIRLINES GROUP S/A alterou o voo do autor de forma unilateral e sem a devida comunicação prévia.

Conforme o e-mail apresentado nos autos, a alteração fora comunicada em 26/03/2021, às 13h52min, sendo que a data e o horário originais eram 26/03/2021, às 15h15min (Id. 118834167), ou seja, com menos de duas horas de antecedência do horário original do voo, o que inviabilizou a viagem programada.

Nesse cenário, a alteração de horário de mais de 12 horas, como a que ocorreu, é considerada substancial e gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento do dia a dia.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional, atraso significativo no retorno ao Brasil e extravio de bagagem. A sentença condenou as rés, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S .A. e TAP Air Portugal, ao pagamento solidário de danos materiais e morais à autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço que enseje a responsabilização da companhia aérea apelante; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das companhias aéreas no transporte de passageiros é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo devida a reparação pelos danos causados em razão da falha na prestação dos serviços.
No caso, ficou demonstrado que a companhia aérea não informou a alteração do voo com antecedência de 72 horas, conforme exigido pela Resolução nº 400 da ANAC, e não prestou a devida assistência material à passageira, que foi realocada para voo com chegada em cidade diversa da originalmente contratada .
O atraso significativo no retorno ao Brasil, somado ao extravio de bagagem e à ausência de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando a compensação por danos morais. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, levando em consideração o transtorno significativo experimentado pela autora, incluindo extravio de bagagem, falha no dever de informação e prolongamento da viagem em quase um dia. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores decorrentes de falhas na prestação de serviços de transporte aéreo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. O atraso significativo no retorno ao destino final, aliado ao extravio de bagagem e falha no dever de informação, enseja o dever de indenizar por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1852533, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/07/2021; STJ, AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Min . Raul Araújo, j. 19/10/2020; TJ-DF, AC 07010869820218070020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j . 20/04/2023.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50046509320228080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO . DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS . Recurso da cia aérea que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. Recurso dos autores que busca a majoração dos danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Atraso e posterior cancelamento do voo, com realocação para o dia seguinte . Atraso decorrente de readequação da malha aérea. Verificação quanto a configuração de causa excludente de responsabilidade da cia aérea e falha na prestação de serviço. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos obtidos pelos passageiros. RAZÕES DE DECIDIR Readequação da malha aérea não configura fortuito interno, inerente à atividade exercida pela cia aérea, razão pela qual não configura causa excludente de responsabilidade civil . Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência do atraso, cancelamento e remarcação do voo.
Ausência de comprovação de fornecimento de assistência ao consumidor, tampouco de aviso com a antecedência mínima de 72 horas sobre o cancelamento do voo, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Indenização por danos materiais e morais devida, pois o ocorrido supera o mero aborrecimento cotidiano.
Danos materiais quanto aos dispêndios obtidos pelos consumidores com o atraso do voo e permanência não programação em território americano . Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos . Tese de julgamento: Readequação da malha aérea não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido. Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor art. 737 do Código Civil . art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC; Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8 .26.0011, Relator.: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022; TJ-MG - AC: 10000220523005001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022; TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator.: Des .(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50308116920248080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Quanto ao valor da indenização, mostra-se justa e razoável a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando as circunstâncias do caso, o porte da empresa, a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conhe
ço
do recurso e
a ele

dou
provimento
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando a
LATAM AIRLINES GROUP S/A
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanhar o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões